Tribunal: TJMT
Processo: 1079290-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079290-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK - CPF: 948.650.001-00 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1079290-90.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente:

FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO VOLUNTÁRIO A
LINK
MALICIOSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Consumidora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, realizando transferências via Pix e operações bancárias após ser induzida por terceiros, o que resultou em prejuízo financeiro. Sustenta falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira defende a regularidade das operações, realizadas mediante uso de credenciais pessoais e ausência de falha sistêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor, mediante induzimento de terceiros, sem evidência de falha no sistema de segurança bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

A autora admite ter realizado as transações após acessar
link
malicioso e fornecer dados em contexto de engenharia social, o que evidencia participação direta nas operações.

Os registros demonstram que as transações foram efetuadas por meio do aplicativo oficial da instituição, com uso de credenciais pessoais, sem indícios de violação do sistema de segurança.

A ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de defeito nos mecanismos de segurança afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Configura-se a hipótese de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, caracterizando fortuito externo.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes (Súmula 479 do STJ) não se aplica quando inexistente fortuito interno ou nexo causal com a atividade bancária.

A tentativa de restituição via Mecanismo Especial de Devolução (MED) sem êxito, em razão da ausência de saldo nas contas destinatárias, não caracteriza falha do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor mediante induzimento de terceiros.

2. A ausência de falha nos sistemas de segurança caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro constitui excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

4. A Súmula 479 do STJ aplica-se apenas aos casos de fortuito interno vinculado à atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível no 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Achile Alesina, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022; TJMT, Conclusão no 13 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 353022878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

2.

Falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança;

3.

Inexistência de culpa exclusiva da consumidora;

4.

Inversão do ônus da prova;

5.

Ocorrência de danos materiais e morais;

6.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante foi vítima de fraude eletrônica, ao ser induzida por terceiro a realizar diversas operações bancárias junto à instituição financeira demandada. Entre essas operações, menciona transferências via Pix e utilização do limite da conta, o que resultou em saldo negativo.

Relata que registrou boletim de ocorrência e entrou em contato imediato com o banco réu, solicitando a contestação das transações. Contudo, a instituição negou a devolução dos valores, desconsiderando os indícios de fraude e o caráter atípico das operações, realizadas em um sábado e fora do padrão de movimentação da autora.

Em sua defesa, a parte demandada sustenta que as operações foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais da reclamante, de caráter sigiloso e exclusivo do titular da conta. Ressalta-se que a responsabilidade pela guarda e segurança dessas informações é do próprio cliente, conforme previsto nas cláusulas contratuais e nas políticas de segurança do sistema financeiro.

Argumenta, ainda, que a reclamante não observou as medidas mínimas de segurança, razão pela qual não se pode imputar à instituição financeira falha na prestação do serviço.

Por fim, alega que a parte autora demorou a contestar as transações por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que teria dificultado a recuperação dos valores transferidos via Pix.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, consignando, em sua fundamentação, que:

"(...) Analisando os autos, nota-se, que lamentavelmente, trata-se de mais um golpe, que diariamente é noticiada pelos meios de comunicações (TV, rádio, etc...).

Das afirmações da reclamação inicial, não é possível atribuir qualquer responsabilidade a ré.

É porque, a própria parte autora relata: “...Durante o golpe, os criminosos induziram Dona Eunice a buscar ajuda da filha Fátima para prosseguir a conversa e a Autora, sem suspeitar de fraude, participou da videochamada e recebeu dos estelionatários um link malicioso, acreditando tratar-se de procedimento legítimo. Ao clicar no link, os criminosos obtiveram acesso remoto a sua conta bancária do Banco Bradesco....”

Verifico que existem três causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva da consumidora, que realizou transferências via “pix”, com uso de senha pessoal por 3 (três) vezes, auxílio de sua filha, e induzimento de terceiro, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, não havendo comprovação da participação da ré na fraude, pois a parte autora participou em todas as etapas (acessou link desconhecido, recebeu dados de terceiro e realizou transferência via pix), não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito experimentado.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, tampouco, comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização pelos danos morais e materiais”.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, embora a reclamante atribua ao réu a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, observa-se, a partir da própria narrativa inicial, que ela admite ter realizado voluntariamente as transações ora impugnadas. Conforme registrado nos autos, “
Autora, sem suspeitar de fraude, participou da videochamada e recebeu dos estelionatários um link malicioso, acreditando tratar-se de procedimento legítimo. 3.
Ao clicar no link, os criminosos obtiveram acesso remoto a sua conta bancária do Banco Bradesco
.

(...)”
(grifei).

Inclusive,
conforme se verifica no Boletim de Ocorrência ID 353022855, a parte autora relata que
“O GOLPISTA LIGOU PARA FATIMA EM CHAMADA DE VIDEO PEDINDO PARA FATIMA E EUNICE LIGARA CAMERA PORÉM O GOLPISTA NÃO ABRIU A CAMERA, LOGO APÓS PEDIU PARA EUNICE ACESSAR UM LINK ACESSOU O LINK E FOI DIRETO PARA A CONTA (...)”.

Além disso, observa-se que há extratos das transações bancárias impugnadas, juntados aos autos (IDs 353022868 a 353022873), dos quais se verifica que as operações foram realizadas por meio do aplicativo “Bradesco Celular”,
com a inserção de chave (DICT), sem qualquer comprovação de violação dos sistemas de segurança bancária ou de apropriação indevida das credenciais de acesso da autora.

Outrossim, embora a reclamante afirme ter havido inércia por parte da instituição financeira, verifica-se que foi devidamente acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), na tentativa de recuperação dos valores transferidos via Pix. Contudo, a solicitação de devolução não obteve êxito, uma vez que
as contas que receberam os valores transferidos já se encontravam sem saldo suficiente
no momento do pedido.

Diante desse cenário,
não consta nos autos indícios de falha no sistema de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido por terceiros
. Ao contrário,
os elementos constantes indicam que a transferência foi realizada voluntariamente pela própria autora, que somente identificou posteriormente a ocorrência de golpe
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSO ALUGUEL DE VEÍCULO VIA WHATSAPP.
TRANSFERÊNCIAS POR PIX A TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição bancária, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferências via Pix para conta de terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contrato legítimo de locação de veículo. Suscita a responsabilidade da instituição ré por não ter sido diligente ao abrir a conta bancária deste terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiro, mediante fraude no contexto de falsa locação de veículo, viabilizada por transferências realizadas via Pix para conta bancária junto à instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, aplica-se apenas quando presente o fortuito interno, ou seja,
quando o dano decorre da atividade bancária e poderia ser evitado por seus sistemas de segurança
. 4.
O golpe ocorreu fora do âmbito da atividade típica da instituição financeira, sem qualquer participação ou oferta direta de serviço do banco ao consumidor, configurando fortuito externo
. 5. A prova dos autos revela negligência do autor, que realizou transferências a pessoa física desconhecida, com base apenas em conversas por aplicativo de mensagens, sem verificar a autenticidade do contrato e a identidade do locador, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 6.
Não há prova de que a conta bancária utilizada pelo fraudador tenha sido aberta com falhas nos procedimentos de segurança do banco ou mediante fraude detectável pelo réu, sendo insuficientes os indícios trazidos pelo autor
. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado afasta a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros via Pix exige a demonstração de fortuito interno e nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido

(...)”.

(TJSP – Apelação Cível 1095123-02.2023.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025). (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073455-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022). (grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos: “
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
.

BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL.”
(destaquei).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial. A autora sustenta falha na prestação do serviço e omissão da instituição financeira em adotar providências após notificação da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

O conjunto probatório revelou que as transações impugnadas foram realizadas voluntariamente pela própria autora, mediante inserção de senhas pessoais e uso regular do aplicativo bancário, ainda que sob engano causado por terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor
, conforme art. 14, §3o, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não se sustenta, uma vez que restou demonstrada a atuação diligente da instituição ré, inclusive com a ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou em restituição parcial, limitada à disponibilidade de saldo nas contas de destino.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros limita-se aos casos de fortuito interno, não abrangendo golpes de engenharia social executados fora do ambiente tecnológico do banco.

Fraudes praticadas por terceiros, sem falha do sistema bancário, constituem fortuito externo, não abrangido pela Súmula 479 do STJ (...)”

(N.U 1044698-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (destaquei)

Ressalte-se, ainda, que as transações foram realizadas voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de terceiros não comprovadamente vinculados à instituição bancária, circunstância que configura
fortuito externo
, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 479 do STJ
.

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade,
conforme art
. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026